Tribunal: TJES
Processo: 5016974-57.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016974-57.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: NATHALIA MAIA DE ALMEIDA e outros

IMPETRADO: MM Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016974-57.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: NATHALIA MAIA DE ALMEIDA
PACIENTE: RICARDO DIAS MAIA

IMPETRADO: MM JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: NATHALIA MAIA DE ALMEIDA - ES37879
Advogado do(a) PACIENTE: NATHALIA MAIA DE ALMEIDA - ES37879

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

O habeas corpus foi impetrado em favor do paciente preso preventivamente nos autos de ação penal em curso na 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 147, §1º, e 147-A, §1º, II, do Código Penal; art. 24-A da Lei nº 11.340/06; e art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, todos no contexto da Lei Maria da Penha.

Sustentou-se ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, bem como a existência de condições pessoais favoráveis do paciente.

Alegou-se também excesso de prazo na prisão cautelar, em razão da distância entre a data da prisão (01/09/2025) e a audiência de instrução (designada para 05/11/2025), além da possibilidade de substituição da prisão por medida cautelar diversa.

O pedido liminar foi indeferido. Informações prestadas pela autoridade coatora. Parecer do Ministério Público pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (ii) saber se há excesso de prazo na custódia cautelar, a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em fatos concretos e atuais, extraídos da investigação, notadamente o reiterado descumprimento de medidas protetivas e a insistente conduta de perseguição à vítima.

7. O histórico de comportamentos intimidatórios e violadores de comandos judiciais, inclusive com registros policiais recentes, denota risco à integridade física da vítima e afronta à ordem pública.

8. A manifestação posterior da vítima, no sentido de não mais se sentir ameaçada, não afasta, por si só, os fundamentos da preventiva, conforme entendimento consolidado no STJ.

9. O paciente já havia sido destinatário de medidas protetivas anteriores, inclusive em relação a outra vítima, o que reforça a necessidade da custódia.

10. A audiência de instrução foi designada dentro de prazo razoável, não se constatando desídia estatal a configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo.

11. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra adequada, diante da gravidade concreta dos fatos e do desrespeito às determinações judiciais.

12. A alegação de eventual desproporcionalidade da pena cominada não é suficiente para afastar a prisão, quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Ordem denegada.

Tese de julgamento: A presença de elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e o descumprimento reiterado de medidas protetivas justificam a manutenção da prisão preventiva, ainda que o paciente possua condições pessoais favoráveis. A retratação da vítima, por si só, não é suficiente para revogação da prisão, nos termos da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal: art. 312, art. 319, IX

Lei nº 11.340/06: art. 24-A

Código Penal: arts. 147, §1º, e 147-A, §1º, II

Decreto-Lei nº 3.688/41: art. 21

Jurisprudência relevante citada

STJ – entendimento consolidado no sentido de que a retratação da vítima, em casos de violência doméstica, não afasta, por si só, o risco à sua integridade.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Ricardo Dias Maia, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, nos autos da Ação Penal nº 5010880-51.2025.8.08.0014, na qual o paciente responde pelos delitos tipificados nos arts. 147, §1º, e 147-A, §1º, II, do Código Penal, art. 24-A da Lei nº 11.340/06, e art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, todos no contexto da Lei Maria da Penha.

A impetrante sustenta, em síntese, que a prisão preventiva decretada pelo juízo de origem carece de fundamentação concreta, limitando-se à gravidade abstrata dos delitos imputados.

Alega que o paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa no município de Colatina/ES e é pai de três filhas, sendo uma delas menor de idade e residente exclusivamente em sua companhia, dela dependendo para seu sustento.

Defende, ainda, que não há risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, circunstâncias que, segundo a impetrante, afastariam os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta que a vítima, Rosimeire Rocha de Souza, apresentou manifestação escrita, de próprio punho, na qual declara não se sentir ameaçada pelo paciente, afirmando expressamente que ele jamais lhe faria mal, tampouco às filhas, e que sua conduta se deu no contexto de tentativa de reconciliação.

A impetração sustenta que as aproximações descritas na denúncia devem ser interpretadas como decorrentes de um momento de fragilidade emocional familiar, sem que se revele intenção dolosa de causar temor à vítima. Sustenta, ainda, que os fatos não configuram periculosidade social ou habitualidade delitiva, devendo ser considerados como um episódio isolado.

Alega excesso de prazo na prisão cautelar, tendo em vista que o paciente foi preso em 01/09/2025 e a audiência de instrução e julgamento foi designada apenas para o dia 05/11/2025, o que resultará em mais de dois meses de privação de liberdade sem início da instrução criminal.

Aduz que a medida constritiva imposta compromete não apenas a subsistência do paciente, autônomo e com clientela própria, mas também o bem-estar da filha menor que depende exclusivamente de seus cuidados.

Postula, ao final, o deferimento da liminar para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas cautelares diversas, especialmente o monitoramento eletrônico, com base no art. 319, IX, do Código de Processo Penal, afirmando que a manutenção da prisão viola os princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da homogeneidade, diante da baixa gravidade das penas cominadas em abstrato aos delitos imputados.

O pedido liminar foi indeferido.

Informações prestadas pela autoridade coatora.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por meio do 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Sócrates de Souza, apresentou parecer opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016974-57.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: NATHALIA MAIA DE ALMEIDA
PACIENTE: RICARDO DIAS MAIA

IMPETRADO: MM JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: NATHALIA MAIA DE ALMEIDA - ES37879
Advogado do(a) PACIENTE: NATHALIA MAIA DE ALMEIDA - ES37879

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Ricardo Dias Maia, preso preventivamente nos autos da Ação Penal nº 5010880-51.2025.8.08.0014, em trâmite na 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, onde responde pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 147, §1º, e 147-A, §1º, II, ambos do Código Penal, art. 24-A da Lei nº 11.340/06, e art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, todos no contexto da Lei Maria da Penha.

A impetração sustenta, em síntese, que a custódia cautelar carece dos requisitos legais, apontando ausência de fundamentação concreta e contemporânea na decisão que decretou a prisão, bem como desproporcionalidade da medida, à luz das condições pessoais favoráveis do paciente, entre elas, a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa, o exercício de atividade lícita e a dependência de filha menor.

Argumenta ainda que, embora imputado o descumprimento de medida protetiva, a própria vítima, em manifestação escrita de próprio punho, expressamente declarou não se sentir ameaçada, ressaltando, inclusive, que o paciente “jamais lhe faria mal”, sendo os atos atribuídos resultado de tentativa de reconciliação após o término de um relacionamento de quase duas décadas.

Outro aspecto ressaltado pela defesa refere-se ao suposto constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista que o paciente foi preso em 01/09/2025 e a audiência de instrução foi designada apenas para 05/11/2025, o que, a seu ver, configuraria prolongamento indevido da prisão sem que a instrução criminal sequer tivesse início.

Não se ignora, de início, o caráter excepcional da prisão preventiva, que deve ser compreendida à luz do princípio da presunção de inocência e do postulado da proporcionalidade, razão pela qual sua decretação exige a presença de elementos concretos que revelem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, conforme exige o art. 312 do Código de Processo Penal.

Contudo, no caso em exame, os autos demonstram a existência de decisão judicial devidamente fundamentada, na qual o juízo de origem expôs com clareza os motivos ensejadores da custódia cautelar, ancorando-se não em presunções abstratas, mas em elementos concretos colhidos na fase inquisitorial, dentre os quais se destaca o histórico de descumprimento de medida protetiva de urgência deferida em favor da vítima, com ciência formal do paciente, bem como a reiteração de condutas ameaçadoras e perseguições, inclusive com abordagens físicas, em período recente e contínuo.

Os boletins de ocorrência lavrados entre julho e agosto de 2025 relatam episódios consistentes e coerentes de comportamento controlador e agressivo por parte do paciente.

Em 15 de julho, conforme descrito, a vítima foi surpreendida pelo réu ao retornar do trabalho, tendo sido agarrada pelo braço e ameaçada de morte.

No mês seguinte, mesmo após a concessão das medidas protetivas, ele teria se valido dos telefones das filhas menores para burlar a determinação judicial e restabelecer o contato, conforme áudios constantes nos autos.

Em 22 de agosto, novo episódio envolvendo contato físico e abordagem insistente da vítima foi registrado em evento público, seguido de conduta invasiva na madrugada seguinte, à porta da residência da ofendida.

Os fatos narrados denotam, portanto, mais do que um episódio isolado motivado por abalo emocional; revelam um padrão de comportamento reiterado, incompatível com a tese de ausência de periculosidade social, além do evidente desrespeito às decisões judiciais proferidas.

A impetração dá relevo à manifestação posterior da vítima, datada de 08 de setembro de 2025, na qual ela declara não mais se sentir ameaçada e roga pela revogação da medida protetiva.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a retratação da vítima, em casos de violência doméstica, não tem o condão, por si só, de afastar o risco à sua integridade, justamente porque tais relações estão frequentemente envoltas em complexa dinâmica afetiva, marcada por dependência emocional, econômica ou psicológica, exigindo da jurisdição cautelar redobrada prudência.

Ademais, conforme salientado pelo juízo
a quo
e reiterado em informações prestadas, o paciente já figurou como destinatário de outras medidas protetivas anteriormente, inclusive em relação a vítima diversa, o que fragiliza ainda mais a pretensão de revogação da custódia, ao evidenciar traço comportamental recorrente.

No que tange à alegação de excesso de prazo, não se constata, por ora, desídia estatal ou inércia processual injustificada.

A audiência de instrução e julgamento foi designada com razoável celeridade, dentro dos prazos ordinários, revelando-se compatível com a complexidade do feito e com os ditames da razoabilidade exigidos pela jurisprudência dos tribunais superiores.

Quanto ao pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ainda que tal providência seja regra no sistema acusatório contemporâneo, não se mostra adequada, no presente momento, diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, caracterizada não apenas pela violação de comando judicial, mas pela insistente aproximação da vítima e pela demonstração de desprezo à autoridade jurisdicional, mesmo após advertência formal.

A defesa ainda invoca o princípio da homogeneidade, argumentando que, em caso de eventual condenação, a pena cominada dificilmente resultaria em regime fechado, sendo plausível sua substituição por pena restritiva de direitos.

Embora a lógica do argumento mereça respeito, esse raciocínio não se sustenta em contextos nos quais a prisão cautelar se revela imprescindível à contenção de risco iminente à integridade física da vítima, sendo o caso de subordinação da perspectiva punitiva à necessidade de proteção cautelar efetiva.

Diante desse panorama, e com base nos elementos disponíveis, não se constata manifesta ilegalidade, abuso, ou arbitrariedade na manutenção da custódia, tampouco ausência de contemporaneidade ou de motivação idônea, apta a justificar a imediata revogação da medida extrema.

Assim, por inexistir constrangimento ilegal evidente, a ordem deve ser denegada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.